Tribunal: TJDFT
Processo: 0706776-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706776-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravantes: Marcos Antônio Ducanges Garcia Úrsula Rodrigues Gomes Ducanges Agravados: Marcus Vinicius Cotrim Mendes Tania Cristina Porto Cotrim D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcos Antônio Ducanges Garcia e Úrsula Rodrigues Gomes Ducanges contra a decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília-DF nos autos do processo no 0022138-35.2013.8.07.0001, assim redigida: “1. Em que pese o pedido de prorrogação de prazo do executado, nada a prover, ante o que ficou consignado na decisão de ID 57497405. 2. Ao exequente quanto a manifestação do executada e o resultado da diligência, devendo informar se o bem já foi desocupado e o pedido de ID 59491698. Prazo de 05 (cinco) dias.” Em suas razões recursais (Id. 15132328) sustenta a agravante, em breve síntese, que a desocupação do bem imóvel em questão, por força do cumprimento da sentença, é inviável em razão da pandemia do novo coronavírus (SARS-Cov-2) e das medidas restritivas correlatas determinadas pelo Governador do Distrito Federal. Argumenta que o devedor principal está em viagem para o exterior sem data de retorno e as pessoas que permanecem atualmente na posse direta do bem imóvel não são idosas e não são partes da relação jurídica processual. Acrescenta que a manutenção do curso normal do cumprimento da sentença consiste em medida que viola o princípio da dignidade da pessoa. Requer, portanto, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e o subsequente provimento do presente agravo para que a decisão impugnada seja reformada e o prazo de desocupação voluntária do bem imóvel em questão seja dilatado. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos autos (Id. 15132330e Id. 15132330). É a breve exposição. Decido. O recurso não pode ser conhecido. É importante salientar que, à vista da diretriz claramente traçada pelo princípio da dialeticidade, previsto no art. 1016, incisos II e III, do CPC, o agravo de instrumento deverá conter os fundamentos jurídicos pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deve ser reformada. O recorrente deve demonstrar os motivos do alegado desacerto da decisão impugnada, pois ao contrário não pode haver o conhecimento do recurso. No caso, o recorrente pretende devolver ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça a possibilidade de dilação do prazo de desocupação voluntária do bem imóvel que é objeto da fase de cumprimento de sentença por força da pandemia do novo coronavírus (SARS-Cov-2). A pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) é fato notório. A possibilidade, ao menos em tese, de suspensão do curso do processo principal, na forma do art. 313, incisos III e VI, do CPC, deve ser considerada, sobretudo diante da dificuldade de implementação prática da medida de desocupação decorrente da suspensão das atividades econômicas provocada pelas medidas de isolamento social. Diante desse contexto, em respeito ao princípio da instrumentalidade do processo e, ao antever a possibilidade de concessão de tutela eminentemente cautelar, à vista da aplicabilidade do art. 301 do CPC, defiro, no exercício do poder geral de cautela, tutela liminar de natureza estritamente instrumental, provisória e precária, para suspender o curso do processo principal. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Após, retornem os autos à conclusão para nova deliberação. Cientifique-se, com urgência, o Juízo prolator da decisão, nos termos do artigo 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 27 de março de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator